Tribunal: TJES
Processo: 5000607-72.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-72.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RUBENS MIRANDA AMBROSIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E PADRÃO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA ÁREA. TRATAMENTO ISONÔMICO. ART. 22 DO CDC. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrido em face da concessionária recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ser titular de propriedade rural com área de 3,46 hectares situada na região de Melgaço, zona rural de Domingos Martins/ES, e teve negado seu pedido de ligação de energia elétrica. Narra que a negativa seria injustificada, pois há imóveis vizinhos atendidos normalmente pela rede elétrica da concessionária, mesmo em situações menos regulares. Diante disso, requer a condenação à obrigação de realizar a ligação de energia elétrica no imóvel, e ao pagamento de reparação por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 16711029
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para:
i)
DETERMINAR

à requerida que proceda à ligação de energia elétrica no imóvel do autor, localizado na região de Melgaço, Domingos Martins/ES, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
ii)
DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais
.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 16711031
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

No mérito, importa ressaltar que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal colhida em audiência, demonstrou que a Recorrente fornece energia a diversos vizinhos que se encontram em idêntica situação jurídica. A recusa seletiva em face do recorrido configura prática discriminatória e abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“10 – No caso concreto, conforme se vê no ID 27787034, a negativa da requerida fundamentou-se na informação de que o imóvel do autor se encontra em Zona Restrita de Proteção Ambiental/Unidade de Conservação para o serviço solicitado, no entanto, não demonstra a ré qual a norma legal que isso exija, ou que tenha havido orientação formal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou de qualquer outro órgão ambiental nesse sentido.

11 – Além disso, tem-se, no ID 66873211, Ofício advindo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informando que que o local pleiteado para a ligação de energia, encontra-se no distrito de Melgaço, não estando assim em unidade de conservação, demonstrando que a negativa da ré em prestar o serviço não se justifica.

12 – Outro ponto que merece destaque é que o autor comprovou que imóveis vizinhos ao seu são atendidos regularmente pela concessionária ré, bastando à requerida verificar o local do imóvel, ou mesmo oficiar ao Município buscando informações, já que se trata de serviço essencial.13 – A simples alegação da existência de zona de restrição ambiental, desacompanhada de documento técnico idôneo e atualizado, não tem o condão de justificar a negativa de prestação do serviço de caráter essencial, ainda mais diante da evidência de fornecimento regular em imóveis limítrofes.”

A sentença está em consonância com a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Decisão interlocutória que defere pedido de tutela de urgência, para o fim determinar à ré que proceda à instalação de energia elétrica no imóvel do autor, localizado em loteamento irregular . Existência de outras moradias no local com fornecimento de energia e posteamento na mesma rua. Recusa da ré na instalação, em razão de se tratar de loteamento irregular e não haver concordância do Poder Público Municipal. Ação civil pública transitada em julgado que determinou ao Município a regularização do loteamento, em prazo já esgotado. Recusa injustificada .
É vedado à concessionária de energia elétrica impedir o fornecimento de energia elétrica, em virtude de o imóvel se encontrar em loteamento irregular ou em processo de regularização fundiária, imiscuindo-se na análise da qualificação da posse exercida pelo usuário,
recusa que somente se justificaria por razões de segurança e ordem técnica determinantes e impeditivas para a ligação pretendida pelo consumidor
.

A falta de energia elétrica ofende direitos básicos de qualquer pessoa humana, como a cidadania e a dignidade da pessoa humana
. Nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica, fundada na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos a existência digna, de modo que não é possível separar-se a livre iniciativa da própria dignidade da pessoa humana e nem da sua própria finalidade, isto é, a busca pela existência digna, norma de observância obrigatória nas atividades exercidas pelas concessionárias de serviço público . Direito à moradia (art. 6º da Constituição Federal e art. 2º, I, do Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001) e noção de moradia adequada . Disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infraestrutura e direito ao fornecimento de energia elétrica. Inteligência do Comentário Geral nº 4 do Comitê do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Previsão regulamentar para a ligação temporária (art. 506 da Res . 1.000/2021 e na Res. 414/2010 da ANEEL, já revogada e vigente à época dos fatos). A distribuidora deve instalar equipamentos de medição para cada família que resida em habitações multifamiliares regulares ou irregulares de baixa renda, exceto quando não for tecnicamente viável (228, § 2º, da Res . 1.000 da ANEEL). Ainda, nos termos do art. 507, a distribuidora é responsável pelo custo das obras para o atendimento das instalações temporárias . Precedentes. Hipótese dos autos a revelar a abusividade da conduta da ré, considerando-se a recusa injustificada, a existência de energia e posteamento na mesma rua em imóvel confrontante e o fato de o loteamento já se encontrar em processo de regularização, conforme ofício do Município. Observação quanto às consequências do art. 302 do CPC/2015 e o custeio para a instalação . RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22558768720218260000 Guaratinguetá, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 13/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S .A. contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Jair de Lino, determinou o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica tem a obrigação de fornecer o serviço em loteamento irregular quando demonstrada a posse e a viabilidade técnica da ligação; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, cuja prestação é de responsabilidade da concessionária, sendo irrelevante eventual irregularidade do loteamento quando demonstrada a posse e a viabilidade técnica da ligação.
4. A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, que impõe a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia. 5 .
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de fornecimento de energia elétrica em razão da irregularidade fundiária não se sustenta quando o consumidor comprova a posse do imóvel e a possibilidade técnica de instalação.
6. A demora injustificada na ligação da energia elétrica por mais de um ano configura dano moral in re ipsa, pois compromete a dignidade e as condições mínimas de existência do consumidor. 7 . O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica tem o dever de fornecer o serviço ao consumidor final que comprovar a posse do imóvel e a viabilidade técnica da ligação, sendo irrelevante a irregularidade fundiária do loteamento
. A demora injustificada na ligação da energia elétrica em imóvel ocupado por consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a essencialidade do serviço, a conduta da concessionária e a condição econômica das partes . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2013 . STJ, REsp 1.200.128/RS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2017. TJMS, Apelação Cível n. 0806631-57 .2023.8.12.0018, Rel . Des. Elisabeth Rosa Baisch, j. 29/11/2024. TJMS, Agravo de Instrumento n . 1420986-43.2024.8.12 .0000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 21/01/2025. (TJ-MS - Apelação Cível: 08027478320248120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 19/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – CONSUMIDOR DE BOA-FÉ – SERVIÇO ESSENCIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a instalação de rede elétrica em imóvel rural situado em loteamento irregular e fixou indenização no valor de R$ 10.000,00 . 2) Alegou-se ausência de documentação da propriedade e risco de responsabilização da empresa por atuar em área não regularizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3) Definir se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em área irregular e se a conduta da concessionária, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral passível de indenização. III . RAZÕES DE DECIDIR 4) A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana. 5)
Ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, a concessionária não pode se recusar a prestar o serviço, devendo buscar eventual ressarcimento junto ao responsável pela infraestrutura. 6) O autor comprovou posse legítima e boa-fé, além de ter demonstrado reiteradas tentativas extrajudiciais para obter o fornecimento de energia elétrica.
7) No entanto, diante da dúvida razoável da concessionária sobre a regularidade fundiária e da ausência de má-fé, entendeu-se pela exclusão da condenação por danos morais . 8) Manteve-se a obrigação de fazer, impondo-se à concessionária o dever de efetuar a ligação elétrica, conforme regulamentação da ANEEL. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de fazer. Tese de julgamento: 10)
A concessionária de energia elétrica deve realizar a ligação do serviço em imóvel situado em loteamento irregular quando comprovada a posse legítima e a boa-fé do consumidor, sendo vedada a recusa do serviço essencial sob esse fundamento .
11) A existência de dúvida razoável sobre a regularidade fundiária, aliada à ausência de má-fé da concessionária, afasta o dever de indenizar por danos morais, ainda que configurada a falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e 22, IV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; Lei nº 10 .438/2002, art. 13; Lei Complementar nº 194/2022, art. 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts . 49, 67, 98, 104, 108 e 480; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931 .394/RO, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/04/2021; TJMS, AC 0801469-47.2024 .8.12.0018, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j . 19/11/2024; TJMS, AC 0800056-69.2023.8.12 .0006, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 29/10/2024 . (TJ-MS - Apelação Cível: 08001114020218120022 Anaurilândia, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2025)

Ademais, a sentença recorrida caminha em estreita sintonia com o entendimento deste Colegiado Recursal. Em caso análogo, esta 3ª Turma firmou a tese de que a irregularidade imobiliária não é óbice ao fornecimento de serviços essenciais, aplicando-se à energia elétrica a mesma
ratio decidendi
utilizada para o serviço de água, dada a natureza de essencialidade e dignidade humana comum a ambos, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO . INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. VIABILIDADE DA LIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) e do Município de Linhares . A autora pleiteia a ligação da rede de água em seu imóvel, tendo o pedido sido negado administrativamente sob o fundamento de que o loteamento é irregular. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar: (i) se a negativa ao fornecimento de água, fundamentada exclusivamente na irregularidade do loteamento, encontra respaldo legal; (ii) se há justificativa técnica para a negativa; (iii) se é cabível a condenação dos requeridos à instalação do serviço; (iv) configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público essencial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça . A irregularidade fundiária do loteamento, por si só, não justifica a negativa ao fornecimento de água, salvo se comprovada inviabilidade técnica ou localização em área de preservação permanente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Demonstrado que imóveis vizinhos já possuem acesso ao serviço, inexiste justificativa plausível para a recusa da concessionária em efetuar a ligação no imóvel da autora
.
Prevalência do acesso à água em detrimento à irregularidade do terreno, considerando que configura bem essencial, intrínseco à saúde e a própria dignidade da pessoa humana. Contudo, não restou demonstrado nos autos que a negativa de fornecimento tenha causado sofrimento psíquico intenso ou transtornos que ultrapassem meros aborrecimentos cotidianos, não sendo cabível a condenação por danos morais . DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado parcialmente provido para determinar que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) efetue a ligação da rede de água no imóvel da recorrente. Tese de julgamento: A negativa ao fornecimento de água com fundamento exclusivo na irregularidade do loteamento é indevida, salvo se demonstrada inviabilidade técnica ou impedimento legal expresso. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 6.766/79; Decreto nº 49 .974-A/61; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e 14. Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013. TJ-ES - AI: 00025504120178080044, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018; TJ-ES - AI: 00004173920208080038, Relator .: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024633520228080008, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50013839620248080030, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Importa ressaltar, conforme registrado em sentença, que
a área pleiteada não está em unidade de conservação, nos termos do Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ID 66873211, demonstrando que a negativa da ré em prestar o serviço não se justifica.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95), devidamente atualizado.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)